Tribunal: TJBA
Processo: 8108312-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108312-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JAIME DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios (13% a.m.) em contrato de crédito pessoal, por ser muito superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação à época (5,25% a.m.). O acórdão embargado confirmou a condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega que a decisão é contraditória com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e omissa quanto à análise de provas e a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de contradição e omissão, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao (i) supostamente decidir em desacordo com precedente do STJ sobre a análise da abusividade de juros; e (ii) não se manifestar sobre a necessidade de prova pericial e sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e decidida, sendo evidente o propósito da embargante de reexaminar o mérito do julgamento, o que é incabível nesta via recursal.

4. Não há contradição no acórdão. A decisão fundamentou adequadamente a abusividade dos juros com base em critério objetivo (taxa média de mercado), em conformidade com o entendimento consolidado no STJ (REsp 1.061.530/RS). A mera discordância da parte com a jurisprudência aplicada não configura o vício de contradição.

5. Inexiste omissão. O acórdão enfrentou expressamente a questão do cerceamento de defesa, afastando a necessidade de prova pericial por se tratar de matéria de direito, cuja análise depende apenas da prova documental já existente nos autos. Ademais, o prequestionamento não exige a menção explícita de cada dispositivo legal invocado, bastando que a tese jurídica correspondente tenha sido devidamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito da causa, cabendo apenas para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A suposta divergência entre o acórdão e a jurisprudência de tribunal superior não configura o vício da contradição, mas mero inconformismo da parte recorrente. 3. Considera-se preenchido o requisito do prequestionamento quando a questão jurídica foi efetivamente debatida e decidida no julgado, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº
8108312-13.2023.8.05.0001
em que figuram como parte(s) embargante(s)
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como parte(s) embargada(s)
JAIME DOS SANTOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.